Tribunal: STJ
Processo: 0700313-76.2021.8.02.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893263 - AL(2025/0105397-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: I N F
ADVOGADOS
: OSCAR TENÓRIO DE NOVAIS ALMEIDA - AL010634
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AYRAN KENNEDY FERREIRA DE AQUINO GOMES - AL021117
LEONARDO DE ALBUQUERQUE CANTOARIO - AL023306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. SÚMULAS 7 E 83, STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e
83, STJ, em condenação pelos crimes previstos nos arts. 217-A e 218-B, § 2o, I, c/c
II, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime
art. 14,
inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da condenação pela ausência de exame
pericial e ilegalidade na exasperação da pena-base por suposto
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada de exame
pericial configura cerceamento de defesa apto a nulificar a condenação por crime
contra a dignidade sexual; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das
circunstâncias do crime, na fixação da pena-base, utilizou elementos inerentes ao
tipo penal, caracterizando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem concluiu, com base em provas válidas e submetidas ao
contraditório, pela autoria e materialidade dos delitos, assentando que a
Documento eletrônico VDA54992800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab66b1a6-f2ff-4773-b68d-4b9374964cff

condenação não se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, mas em conjunto
probatório harmônico, cuja revisão demandaria reexame fático-probatório, vedado
em recurso especial.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente o estupro de vulnerável, é
prescindível a existência de vestígios físicos ou material genético, sendo suficiente a
prova oral coerente e corroborada, razão pela qual a ausência de exame pericial
não implica nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto.
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a defesa não
demonstrou de que forma a prova pericial pretendida teria o condão de modificar o
resultado condenatório, incidindo a regra de que não há nulidade sem prejuízo.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se devidamente
fundamentada em elementos concretos e acidentais do caso, notadamente a
exploração sexual mediante oferta de pagamento, não se confundindo esse
aspecto com elementares do tipo penal.
7. A incidência das Súmulas 7 e 83, STJ é adequada, uma vez que o entendimento
do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a condenação pode se
firmar em prova oral consistente e corroborada, sendo prescindível a realização de
exame pericial quando inexistentes vestígios e ausente demonstração de prejuízo à
defesa. 2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria,
materialidade e suficiência probatória encontra óbice na Súmula 7, STJ. 3. Não
configura
a valoração negativa das circunstâncias do crime quando
bis in idem
fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 218-B, § 2o, I, e 59; CPP, art. 158;
CPC, art. 1.002.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.885.279/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
16/06/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.557.435/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/09/2024;
AREsp 2.956.027/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel. Min. Joel
17/09/2025;
REsp 2.038.833/MG,
Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18/11/2024.
Documento eletrônico VDA54992800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab66b1a6-f2ff-4773-b68d-4b9374964cff

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:41:59
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ab66b1a6-f2ff-4773-b68d-4b9374964cff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893263 - AL(2025/0105397-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: I N F
ADVOGADOS
: OSCAR TENÓRIO DE NOVAIS ALMEIDA - AL010634
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AYRAN KENNEDY FERREIRA DE AQUINO GOMES - AL021117
LEONARDO DE ALBUQUERQUE CANTOARIO - AL023306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. SÚMULAS 7 E 83, STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento nas Súmulas 7 e
83, STJ, em condenação pelos crimes previstos nos arts. 217-A e 218-B, § 2o, I, c/c
II, do Código Penal, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime
art. 14,
inicial fechado. A defesa sustenta nulidade da condenação pela ausência de exame
pericial e ilegalidade na exasperação da pena-base por suposto
.
bis in idem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada de exame
pericial configura cerceamento de defesa apto a nulificar a condenação por crime
contra a dignidade sexual; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das
circunstâncias do crime, na fixação da pena-base, utilizou elementos inerentes ao
tipo penal, caracterizando bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem concluiu, com base em provas válidas e submetidas ao
contraditório, pela autoria e materialidade dos delitos, assentando que a
condenação não se apoiou exclusivamente na palavra da vítima, mas em conjunto
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

probatório harmônico, cuja revisão demandaria reexame fático-probatório, vedado
em recurso especial.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, especialmente o estupro de vulnerável, é
prescindível a existência de vestígios físicos ou material genético, sendo suficiente a
prova oral coerente e corroborada, razão pela qual a ausência de exame pericial
não implica nulidade, ausente demonstração de prejuízo concreto.
5. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois a defesa não
demonstrou de que forma a prova pericial pretendida teria o condão de modificar o
resultado condenatório, incidindo a regra de que não há nulidade sem prejuízo.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime mostrou-se devidamente
fundamentada em elementos concretos e acidentais do caso, notadamente a
exploração sexual mediante oferta de pagamento, não se confundindo esse
aspecto com elementares do tipo penal.
7. A incidência das Súmulas 7 e 83, STJ é adequada, uma vez que o entendimento
do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. Nos crimes de estupro de vulnerável, a condenação pode se
firmar em prova oral consistente e corroborada, sendo prescindível a realização de
exame pericial quando inexistentes vestígios e ausente demonstração de prejuízo à
defesa. 2. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria,
materialidade e suficiência probatória encontra óbice na Súmula 7, STJ. 3. Não
configura
a valoração negativa das circunstâncias do crime quando
bis in idem
fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.".
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 218-B, § 2o, I, e 59; CPP, art. 158;
CPC, art. 1.002.
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.885.279/AL,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
16/06/2025;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.557.435/DF,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da
16/09/2024;
AREsp 2.956.027/RS,
Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ,
Rel. Min. Joel
17/09/2025;
REsp 2.038.833/MG,
Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18/11/2024.
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por I N F contra decisão
monocrática da minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 436-440).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nos arts. 217-
A e 218-B, § 2°, inciso I,
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10
c/c
(dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
No regimental, argumenta que há ofensa aos arts. 158 do CPP e
do CP.
art. 59
Para tanto, aduz que há nulidade processual pelo cerceamento de defesa uma vez a
condenação foi proferida sem que antes tenha sido acostado o resultado de exame
pericial realizado na vítima.
Alega, ainda, que a pena-base foi exasperada indevidamente porque com
supedâneo em elementos ínsitos ao tipo, em proscrito

bis in idem.
Informa que não incidem os verbetes sumulares ao conhecimento do recurso
especial e pede, ao final, o provimento do agravo, para que também seja provido o seu
recurso especial (fls. 436-440).
VOTO

Inicialmente, destaco que este agravo regimental impugna parcialmente a
decisão recorrida (art. 1.002 do CPC), pois concorda com o capítulo nela estabelecido
acerca deficiente demonstração do dissídio jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso com base na alínea "
do permissivo constitucional.
c"
No mais, as razões recursais tecem inconformismo quanto à incidência das
Súmulas n. 7 e 83, STJ. Para tanto, o recorrente aduz que pretende no recurso especial a
declaração da nulidade da instrução pelo cerceamento de defesa uma vez que não juntado
o exame de corpo de delito realizado na vítima. Sustenta, ainda, que os óbices sumuláres
não poderiam impedir que esta Corte Superior enfrentasse a ilegalidade da dosimetria
quando utiliza elementos ínsitos ao tipo para exasperar a pena-base.
Delimitada a questão a ser enfrentada, as alegações da parte agravante não são
suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

De fato, não houve adequada demonstração de como seria possível, sem
incidir no reexame do conjunto fático-probatório, concluir de forma diversa da Corte de
origem no sentido de que o exame de corpo de delito seria documento indispensável para
a condenação.
Acerca da questão, o Tribunal de origem, nos termos do voto condutor do
acórdão, no que importa neste momento, assim se manifestou (fls. 295-297):
"12. Pois bem. Nos delitos cometidos contra a liberdade
sexual a prova da sua consumação segue vetores de alta relevância, um
deles é palavra da vítima. Este entendimento vem sendo reiterado pela
jurisprudência e foi considerado pelo magistrado sentenciante. [...] Eis o
caso dos autos, visto que, não obstante exista laudo pericial (fls. 10), o
mesmo dá conta de que não há vestígios da prática de ato libidinoso em
J. V. S. dos S., visto que segundo narrou a vítima, ele foi quem praticou
o ato sexual anal no acusado, recebendo em contrapartida a quantia de
cinco reais. 16. No mesmo sentido, o depoimento da segunda vítima,
menor de 17 anos V. M. S. dos S., afirmou tanto no inquérito, quanto
em juízo, que já tinha recebido do acusado a oferta de dinheiro para a
prática de relação sexual, não havendo este aceito a proposta. 17.
Depreende-se dos autos que os depoimentos colhidos, tanto das vítimas,
quanto das testemunhas, foram todos coerentes e no mesmo sentido: de
que o acusado teria oferecido dinheiro a ambos os menores em troca de
praticarem ato sexual, sendo que somente realizou o intento com o
menor de 12 anos (cf. fls. 109 dos autos). Daí a desnecessidade de
determinar-se a juntada do exame de DNA colhido pelo IML, como
pretendeu o acusado, haja vista todo o arcabouço probatório coligido
aos autos. [...] 20. Feitas essas considerações, tenho como irretocável o
itinerário cognitivo trilhado pelo Magistrado de origem para condenar
I N F pela prática do crime de estupro de vulnerável de J. V. S. dos S., e
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual
de criança ou adolescente ou de vulnerável de V. M. S. dos S."

Como expressado na decisão recorrida, a Corte local, com fundamento em
contexto fático-probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao
crivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, concluiu terem
sido comprovadas a materialidade e a autoria do delito de estupro de vulnerável.
Ao contrário do que pretende a defesa, o acórdão foi claro ao estabelecer que
a condenação não se baseou exclusivamente na versão apresentada pela vítima, mas
igualmente em ouvidas de testemunhas, formando arcabouço coeso suficiente para a
condenação. Alterar as conclusões da Corte de origem, encontra censura na Súmula n. 7,
STJ.
A propósito:
[...] 1. O Tribunal de origem, analisando os elementos
probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

pela comprovação da autoria e da materialidade do delito do
-A
art. 217
o
ambos do Código Penal. Desse modo, a mudança da
c/c
art. 71,
conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o
Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos
autos (
e
.
Súmula n. 7/STJ Súmula n. 279/STF)
[...] 7. Agravo regimental desprovido (AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.885.279/AL,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.
Ademais, é insustentável a tese de que a ausência da juntada do exame
pericial realizado na vítima tornaria nula a condenação, porque para a consumação do
crime de estupro de vulnerável é prescindível a existência de vestígios, seja, de lesões
corporais, seja, ainda, do material genético do ofendido ou do agressor.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "[N]os
crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da
agravante genérica do
II, "f", e da majorante específica do
II, ambos do
art. 61,
art. 226,
Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a
" (
vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em
REsp n. 2.038.833/MG,
DJe de
.
13/11/2024,
18/11/2024)
Finalmente, cumpre ressaltar a regra de que nenhuma nulidade poderá ser
declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo e, no caso, a defesa apesar de alegar a
nulidade pela ausência da prova que entende imprescindível não demonstra como essa
prova poderia alterar o resultado desfavorável ao réu, especialmente porque a
condenação expressamente se baseou em provas autônomas, como a versão apresentada
pela vítima, coesa com as demais provas orais produzidas durante a persecução penal.
Acrescente-se, ainda, que "esta Corte Superior possui entendimento
consolidado no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de
provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos
olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a
comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado. Incidência
" (AgRg no
relator Ministro
da
Precedentes.
Súmula n. 83/STJ.
AREsp n. 2.557.435/DF,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
10/9/2024,
16/9/2024.
No que diz respeito à dosimetria, não se pode concordar com a defesa no
sentido de foram valorados elementos ínsitos ao tipo para a exasperação da pena base.
Para que não reste dúvida, trago a colação o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl.
301):
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

24. Da leitura do trecho da sentença às fls. 132 observa-se
que o magistrado a quo, acertadamente, valorou negativamente a
circunstância judicial das circunstâncias do crime somente no crime de
estupro de vulnerável, levando em consideração o ato libidinoso foi
praticado mediante exploração sexual do menor, já que se deu mediante
a oferta de dinheiro, reduzindo a vítima à condição de mercadoria. 25. E
não é demais ressaltar que o delito de estupro de vulnerável se deu em
face de menor com desenvolvimento mental incompleto e dificuldades
de fala, como destacado pelo magistrado de primeiro grau, o que eleva
sua condição de vulnerabilidade, não obstante seu depoimento tenha
sido prestado de forma contundente, utilizando-se inclusive de gestos
com conotação sexual, o que justifica a aplicação da fração de
para
1/6
valoração da circunstância negativada.

Evidencia-se a elevada reprovabilidade das circunstâncias do crime, as quais
extrapolam os elementos ordinários do tipo penal, porquanto o delito foi praticado
mediante o pagamento da quantia de R$ 5,00 (cinco reais) à vítima, no contexto de
exploração sexual. Tal quadro fático revela que o acusado valeu-se de ardil pecuniário
como meio facilitador da empreitada criminosa, circunstância que acentua o desvalor da
conduta. Não se trata, portanto, de fator inerente ao tipo penal, mas de
elemento acidental ao fato concreto, apto a justificar a exasperação da pena-base,
conforme adequadamente fundamentado na instância de origem.
Em reforço:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. DELITOS SEXUAIS. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PROVIDÊNCIA VEDADA PELA
VALORAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
NEGATIVA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra a liberdade sexual,
que
geralmente
são
praticados
na
clandestinidade,
assume
relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros
elementos, consoante orientação jurisprudencial desta Corte Superior.
2. O Tribunal de origem asseverou que o relato dos fatos
apresentado pela vítima se mostrou coerente quanto à sua essência, nas
oportunidades em que foi ouvida, além de ter sido ratificado pelos
outros elementos de prova constantes dos autos. Assim, diante do
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, o exame da tese de
insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não
prescinde de aprofundado reexame fático-probatório, providência que,
em sede especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
3. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido
de que, para se concluir de forma contrária a Corte de origem,
entendendo-se que a vítima, no momento do ato criminoso, não estava
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

impossibilitada de oferecer resistência, tendo consciência dos seus atos,
como proposto pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é inviável na via especial, segundo a
Súmula 7/STJ.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi
devidamente fundamentada, considerando elementos do caso concretos
que não se confundem com as elementares do tipo penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.956.027/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
17/9/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54609739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 03/03/2026 09:46:14
Código de Controle do Documento: 5accc4bc-dd22-4397-80be-f1ea53d5b960

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 2.893.263 / AL
Número Registro: 2025/0105397-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07003137620218020025 7003137620218020025
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I N F
ADVOGADOS : OSCAR TENÓRIO DE NOVAIS ALMEIDA - AL010634
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AYRAN KENNEDY FERREIRA DE AQUINO GOMES - AL021117
LEONARDO DE ALBUQUERQUE CANTOARIO - AL023306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : I N F
ADVOGADOS : OSCAR TENÓRIO DE NOVAIS ALMEIDA - AL010634
BRUNO VILLELA DE MEDEIROS COSTA - AL020724
AYRAN KENNEDY FERREIRA DE AQUINO GOMES - AL021117
LEONARDO DE ALBUQUERQUE CANTOARIO - AL023306
Documento eletrônico VDA54950070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:17
Código de Controle do Documento: dfdcb466-8a2e-4326-8349-78a691b7a317

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:17
Código de Controle do Documento: dfdcb466-8a2e-4326-8349-78a691b7a317